Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Processo : 0705473-36.2019.8.07.0018 DESPACHO Cuidam os autos de mandado de segurança preventivo, no qual a Promotoria de Justiça oficiou pela desnecessidade de atuação ministerial no feito[1]. Entretanto, tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[2], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. A propósito, registro que a manifestação da d. Procuradoria de Justiça contante do id. 10930619 (p. 3), guarda relação com o AGI 0711379-61.2019.8.07.0000, e não com a apelação e reexame necessário ora submetidos a julgamento. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10930616. [2] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.